Tribunal: TJMT
Processo: 1016649-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016649-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), MAX SUELIYM BARRIOS RODRIGUES - CPF: 024.903.091-88 (AGRAVANTE), THIAGO CASALI - CPF: 012.024.061-06 (AGRAVANTE), VALDIR CASALI - CPF: 247.990.760-00 (AGRAVADO), ANDREIA VANESSA SOUZA PEREIRA - CPF: 019.991.611-06 (AGRAVADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDEDOR DO VEÍCULO (FILHO DO COMPRADOR) QUE SE APOSSOU DO BEM INDEVIDAMENTE – PRELIMINAR DE OFÍCIO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARGUMENTOS DOS AGRAVANTES INCAPAZES DE JUSTIFICAR O ATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impedida a apreciação de matérias não apreciadas pelo Juízo
a quo
sob pena de supressão de instância.

Realizada a venda do veículo pelo filho (Primeiro Agravante) ao pai (Primeiro Agravado), cumprido devidamente o contrato, indevido o ato de o vendedor se apossar do veículo com a justificativa de que reteve o bem para impedir que o irmão menor o conduzisse, ademais que se recusa a devolver o bem, assim acertado o
decisum
agravado que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
THIAGO CASALI e outro,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada n.o 1001442-45.2023.8.1.0050, proposta por
VALDIR CASALI e outro
, deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que a ação na origem foi proposta pelos Agravados com o intuito de reaver veículo automotor S10, descrito na exordial, “pois há um contrato de compra e venda pela pose do veículo alienado ao banco”.

Pontuam que o Juízo
a quo
concedeu a benesse de gratuidade da justiça aos Agravados e deferiu a tutela de urgência pleiteada consistente na determinação de devolução do veículo, no prazo de 5 dias, fixando multa diária de R$ 1.000,00.

Requestam a revogação da gratuidade concedida aos Agravados, vez que concedida “sem que houvesse fundamentação”. Argumentam que a justificativa do Agravado Valdir Casali, de que se encontra preso na unidade penal daquela urbe não é suficiente para concessão da benesse, visto que “é de conhecimento notório na cidade de Campo Novo do Parecis, o patrimônio de um dos Agravados, do Sr. Valdir Casali, que o mesmo possui vários imóveis residenciais e comerciais em locação, além de inúmeros veículos conforme demostra a documentação acostada”, pontuando ainda, o valor do veículo objeto dos autos.

Defendem a ilegitimidade ativa da Sra. Andreia Vanessa Souza Pereira, pois esta, em que pese ter figurado como amasiada do Primeiro Agravado, só efetivou juridicamente sua união com àquele “após o fato de o mesmo se recolher preso”.

Asseveram que Max Sueliym foi inserida no polo passivo da demanda, “com o único fundamento de que mesma supostamente teria junto com o outro agravante, ora companheiro da mesma, ido buscar o carro ora objeto deste”, (SIC) sendo incluída “sem que houvesse qualquer relação jurídica aparente entre eles, trazendo assim prejuízo de todas as montas a agravante”.

Afirmam que o contrato firmado entre as partes previu que o veículo, objeto do feito não poderia ser cedido à terceiro, inclusive sua condução. Destacam que se “extraí dos autos 1000940-09.2023.8.11.0050 tramitando no Juizado Especial Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, a imputação ao agravado Sr. Valdir Casali, permitir que o seu filho sem CNH, Valdir Casali Filho, conduzisse veículo automotor”, sendo apreendido o veículo de propriedade do Agravado, “MMC/PAJERO HPE PLACAS 5954, demostrando que é comum o uso do veículo em nome/propriedade do agravado ou ainda de terceiro que esse possua”.

Ressaltam que “considerando o fato, de ter o agravado verbalmente pedido ao filho, ora agravante sr. THIAGO CASALI, a recolher o carro, contrariando a hipótese elencada no b.o. 2023.1410055, o que vai ser provado naquele procedimento policial em momento oportuno. O fato de o agravado sr. VALDIR CASALI, não estar mais presente no lar e nas ruas, em razão de sua prisão, bem como, do processo crime por ceder a seu filho não habilitado, a condução do veículo automotor, o agravante não viu outro meio, a não ser recolher o carro.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, “inclusive retirando a agravante Sra. Max Sueliym Barros Rodrigues, desta relação jurídica processual”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para cassar/reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 176682185.

Nas contrarrazões, os Agravados requestam a manutenção da gratuidade da justiça, assevera a legitimidade ativa de Andreia Vanessa, a legitimidade passiva de Max Sueliy. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Os Agravantes argumentam ser a Segunda Agravante parte ilegítima para figurar no polo passivo e que Segunda Agravada parte ilegítima para figurar no polo ativo.

Entretanto, tais preliminares não foram suscitadas no Juízo
a quo
e, portanto, não analisadas por aquele Juízo, de modo que apreciação, ao menos por ora, importaria em supressão de instância.

Ante o exposto,
não conheço
das preliminares arguidas.

VOTO – MÉRITO

Os Agravantes se insurgem da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, ao argumento de que o contrato de compra e venda firmado entre as partes continham cláusula proibitiva de ceder o veículo, inclusive para condução e, cedido o veículo à menor e prisão do Primeiro Agravado, alega que se viu obrigado a recolher o veículo.

A ação na origem foi proposta pelos Agravados em desfavor dos Agravantes, sendo estes filho e nora do Primeiro Agravante, pleiteando a busca e apreensão de veículo adquirido pelo Primeiro Agravado junto ao Primeiro Agravante, mas que ser o comprado preso, o vendedor se apoderou do veículo.

A tutela de urgência foi deferida pela decisão agravada, contando o
decisum
com as seguintes considerações e dispositivo:

“(...) Defiro a concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do autor.

Para análise do pedido de tutela de urgência, faz-se necessário o atendimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo de dano.

Da análise dos autos, nota-se que a probabilidade do direito encontra respaldo no ID 119145275 uma vez que constou uma procuração em que o requerido Thiago Caseli outorgou em favor de Valdir Casali para representa-lo em relação ao veículo objeto dos autos. Foram ainda apresentados comprovantes de pagamento entre Valdir e Thiago e parcelas do financiamento.

De igual forma foi apresentado contrato de compra e venda do veículo confome ID 119145268.

Além disso, o risco ao resultado útil do processo também resta demonstrado haja vista que ao que se depreende dos autos os requeridos pegaram o veículo sem autorização ou comprovada motivação para a quebra do contrato.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência apresentado na exordial e determino a intimação dos requeridos para, no prazo de 05 dias, comprovarem a devoluçao do veículo descrito na inicial à parte autora sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. (...)” (ID. 175778159 - Pág. 2/5).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

No caso dos autos, verifica-se o acerto da decisão agravada vez que detectou a presença dos requisitos para concessão da liminar pleiteada de busca e apreensão, não sendo os argumentos contidos nas razões de recurso, de que atos do Primeiro Agravado o levaram a “recolher” o veículo, uma vez que o ato vai de encontro ao direito de propriedade do Primeiro Agravado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO - GOLPE DO INTERMEDIÁRIO - OLX - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO FRAUDADOR - RETENÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO REAL PROPRIETÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA. Restando evidenciado que as partes, quando de uma transação de compra e venda de veículo automotor, foram induzidas a erro por terceiro fraudador e, havendo pagamento por parte do comprador, a terceira pessoa que não é proprietária do bem objeto do negócio,
impõe-se a devolução do bem ao titular, ante a ausência de quitação a quem de direito. Presentes os requisitos estampados no artigo 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência
. (TJ-MG - AI: 10000221595911001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

Dessa forma, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento da liminar de despejo, acertada a decisão que a indeferiu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024